Tribunal: TJMT
Processo: 0000211-49.2011.8.11.0105
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0000211-49.2011.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[SIRLENE RIOS KRUGER - CPF: 595.642.452-49 (APELANTE), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – ATIVIDADE JURISDICIONAL DEFICIENTE – SUPOSTA DEMORA NA RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO EM PROCESSO QUE FOI REQUERIDA A DESISTÊNCIA DA AÇÃO – REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL – EXCESSO NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do art. 37 da Constituição Federal/1988, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.

2. Todavia, a disposição constitucional não é aplicável quando se está a tratar de responsabilidade civil do Estado por ato jurisdicional, limitando-se a configuração de tal responsabilidade nos casos de dolo, fraude ou culpa grave. Com efeito, em se tratando de exercício da função jurisdicional, há uma série de prerrogativas a serem consideradas, a fim de não inviabilizar a prestação deste tipo de atividade pelo Estado, dada a existência de conflito de interesses no julgamento de qualquer demanda.

3. No caso dos autos, não se está a analisar erro emanado de decisão judicial, no exercício da função jurisdicional, mas sim eventual falha na prestação do serviço pelo Poder Judiciário, que, por culpa de seus agentes teria ocasionado demora demasiada na restituição de veículo, objeto de busca e apreensão, de ação em que foi requerida a desistência.

4.

Ausência de nexo causal acerca de deliberada negligência perpetrada nos atos processuais na condução do processo a fim de evidenciar o retardamento injustificado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S):

SIRLENE RIOS KRUGER

APELADO(S):

ESTADO DE MATO GROSSO

INTERESSADO(S):

BANCO ITAUCARD S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Sirlene Rios Kruger
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor do
Banco Itaucard S.A. e do Estado de Mato Grosso
, homologou o acordo realizado entre o Banco Itaucard S.A. e a Apelante, para que a instituição financeira lhe pague a quantia de R$ 1.683,94 (mil seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) a título de quitação do contrato de arrendamento mercantil; e,
julgou improcedente a ação em relação ao Estado de Mato Grosso
, condenando a Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários de sucumbência, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo-o, em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita, pelo prazo de 5 anos, nos termos da Lei n. 1.060/50.

Em suas razões recursais (ID n. 9128990), a Apelante sustenta, que ajuizou a presente ação indenizatória em face do Estado de Mato Grosso em decorrência dos danos que lhe foram causados com a demora no provimento jurisdicional em ação de reintegração de posse movida pelo Banco Itaucard S.A. em seu desfavor.

Afirma ter sofrido privação injusta da posse de veículo que detinha em razão de contrato de arrendamento mercantil, por inadimplência inexistente, ressaltando que, ao contrário do que consignou a sentença, o Estado de Mato Grosso, colaborou explicitamente com a demora na restituição do veículo à Apelante, na medida em que seu agente (Magistrado do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso) demorou cerca de 21 (vinte e um) dias para decidir sobre o pedido certo de devolução do bem, mesmo com a concordância expressa da parte contrária.

Destaca que, não se mostram idôneos os fundamentos utilizados na sentença de que a
demora no provimento judicial se deu em razão das dificuldades encontradas pela magistrada que jurisdicionava a época, a qual acumulava Comarcas vizinhas distantes aproximadamente 150 km, sem asfaltamento e, não raras vezes sem energia elétrica ou internet e que a decisão se deu em prazo razoável
, uma vez que, instalada a Comarca, o Estado de Mato Grosso deve garantir a prestação jurisdicional efetiva, mediante a dotação de servidores suficientes, independentemente de existir estrada sem asfaltamento ou outra condição.

Pontua, também, que, em relação à alegada falta de energia elétrica, o que não teria sido provado nos autos, o Estado teria o dever de equipar a instituição com geradores, o que não pode servir de justificativa para o não atendimento com rapidez e eficiência ao jurisdicionado.

Argumenta, ainda, que, a sentença somente reforçou a falta de estrutura do aparelho estatal em relação ao Poder Judiciário, corroborando com os argumentos expendidos pela Apelante acerca da demora da prestação jurisdicional, da ausência de duração razoável do processo, em razão dos mais variados motivos, tais como: falta de estrutura mínima, falta de servidores e, por outro lado, a responsabilidade objetiva do Estado.

Assevera que necessitava do veículo para o transporte de seus familiares e filhos para a escola, consignando que além da privação do uso de seu veículo, houve a exposição deste às intempéries naturais, sofrendo a ação do tempo, fora de abrigo e local adequado, debaixo de sol e chuva no pátio do Fórum da Comarca de Co1niza/ MT.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando procedente a ação de indenização por danos morais em face do Estado de Mato Grosso.

A certidão de ID n. 9130454 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram nos ID’s n. 9131456 e 9128991, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Os autos foram distribuídos por sorteio, conforme certidão de ID n. 9128977.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (ID n. 9872496).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 23 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020